Tribunal: STF
Processo: RE 82574
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
- ICM. Sobre importação de mercadorias estrangeira. -
 Apesar da importação ter sido autorizada anteriormente à
 edição da lei, há a incidência do imposto, pois o fato
 gerador é a entrada da mercadoria no estabelecimento importador.
 Inexistência de direito adquirido. - Recurso extraordinário não conhecido.